Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de ANTONIO EUGENIO DE LIMA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens junto ao sistema SISBAJUD, conforme ID 152342845 dos autos originários. Em suas razões recursais, o Agravante contextualiza a demanda dizendo que, após o descumprimento do acordo entabulado entre as partes e homologado por sentença nos autos da execução, foi dado prosseguimento ao feito executivo, realizando-se diligências junto aos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), assim como pesquisas extrajudiciais pelo credor, inclusive junto aos cartórios de registro de imóveis, restando, todavia, todas elas infrutíferas para a satisfação do crédito exequendo. Acresce que, em virtude das tentativas frustradas de constrição de bens, o feito foi suspenso pelo prazo de um ano, após o qual, o ora Agravante, peticionando nos autos, requereu a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, bem como solicitou o envio de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), a fim de que fosse informado sobre a existência de eventuais imóveis em via de regularização cadastrados em nome do devedor, pedidos que foram indeferidos pelo Juízo a quo, segundo afirma o Recorrente. Em relação ao pedido de pesquisa reiterada junto ao SISBAJUD, alega a razoabilidade da medida em vista do lapso temporal decorrido desde a última pesquisa de ativos financeiros realizada, ainda quando vigente o antigo sistema BACENJUD, sendo crível que tenha ocorrido mudança na situação financeira do Executado/Agravado. Em abono à pretensão, ressalta, ainda, as inovações tecnológicas trazidas pelo novo sistema que permitiram sua maior abrangência e alcance, facilitando o bloqueio e rastreio de ativos financeiros, sobretudo a implementação da ferramenta de reiteração automática das ordens de bloqueio (teimosinha). Assevera inexistir motivo plausível para se negar o uso do supracitado sistema, tendo em vista que as ferramentas de constrição foram criadas exatamente “para otimizar o tempo do processo, garantir a maior efetividade possível à execução, bem como para solidificar o princípio da cooperação que deve permear os processos, principalmente os de execução, como é o presente caso”. No que tange ao pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, o Agravante aduz que a medida tem o condão de demonstrar eventual existência/ocultação de imóveis em nome do Agravado, se apresentando como alternativa eficaz para a localização de bens eventualmente passíveis de penhora. Enfatiza que, em outros processos, tem obtido resultados positivos em relação ao pedido, asseverando, ademais, que vem cumprindo seu papel na busca de formas de satisfazer seus interesses creditórios, existindo, contudo, pesquisas que somente podem ser feitas com o auxílio do Poder Judiciário. Reforça que já foram realizadas diversas pesquisas no processo a fim de localizar bens penhoráveis em nome do Agravado, restando todas infrutíferas, a evidenciar a necessidade de serem concretizadas as pesquisas ora requeridas, sobretudo porque o “processo de execução é conduzido e realizado com o fim de satisfazer os interesses do Credor/Agravante, que somente utilizou o poder judiciário em razão da inadimplência do Agravado frente ao negócio jurídico celebrado entre as partes”. Alude aos princípios da economia e celeridade processual e, especialmente, ao da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter uma efetiva prestação jurisdicional. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, em vista do alegado preenchimento dos requisitos legais para a medida, mormente do perigo de que o Agravado continue ocultando bens que eventualmente possam estar registrados junto à SEFAZ/DF, além do risco de incidência da prescrição intercorrente no presente caso. Requer, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, a fim de que, confirmando-se a liminar vindicada, seja determinada tanto a pesquisa, de forma reiterada, de ativos financeiros em nome do Agravado junto ao sistema SISBAJUD, quanto a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para que seja informado se o Executado possui imóveis que podem estar ainda em via de regularização. Preparo acostado ao ID 45018167, págs. 1/2. É a suma do necessário. De início, oportuno transcrever a decisão agravada, que assim fez constar, in verbis: “O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil e da decisão ID 115620440. A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo. Decido. O Código de Processo Civil estabelece: "Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível." Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) No mesmo sentido é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 4. Uma vez que os autos de origem se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, cumulada com o determinado no artigo 798, II, c, do mesmo Código, impõe ao credor a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada a extraordinariedade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado.” Observa-se, no caso concreto, que, por força do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual prescreve que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, o presente Agravo de Instrumento merece ser conhecido apenas parcialmente, uma vez que o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF não foi objeto de análise na decisão agravada acima transcrita. Extrai-se dos autos que, embora o Agravante tenha feito pedido expresso nesse sentido na petição de ID 152079016 dos autos de origem (no 0034964-53.2014.8.07.0003), o i. magistrado a quo, ao proferir a decisão ora agravada, apenas se manifestou, de forma denegatória, em relação ao pedido de reiteração da pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, sob a alegação de que, após a suspensão do feito, a parte se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo, sem cumprir com o ônus que lhe é inerente quanto à indicação de bens penhoráveis em nome do devedor em busca da satisfação de seu interesse particular. Salientou não ter sido demonstrado pelo credor qualquer elemento concreto que indicasse alteração na situação patrimonial do Executado capaz de justificar a reiteração da pesquisa de ativos financeiros. Ou seja, a fundamentação da decisão agravada restringiu-se a negar a repetição de diligências realizadas com o auxílio do Juízo em vista da não comprovação de que houve modificação da situação econômica do devedor, não cumprindo o credor com o ônus de empreender esforços na tentativa de localizar bens passíveis de penhora. Quanto ao ponto, cumpre registrar que o ora Agravante não se utilizou, no momento oportuno, do instrumento processual adequado para enfrentar a aparente omissão do magistrado, de maneira que não pode, em sede de agravo de instrumento, manifestar seu inconformismo em relação a questão não tratada na instância de origem. Portanto, a ausência de pronunciamento pelo Juízo a quo quanto ao pedido de encaminhamento de ofício à SEFAZ/DF na tentativa de obter informações sobre eventuais imóveis ainda não regularizados em nome do devedor obsta esta sede recursal de fazê-lo, sob pena de supressão de instância, uma vez que a via estreita do âmbito de cognição do presente recurso se restringe ao que foi decidido na decisão agravada. Acerca do tema, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NA ORIGEM. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM POUPANÇA BANCÁRIA. CRÉDITOS ORIUNDOS DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar a questão trazida pelo agravante por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1681189, 07422307820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO EM PARTE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A matérias ainda não apreciadas na instância de origem não podem ser suscitadas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 2. É imprescindível a comprovação do alegado em sede de agravo de instrumento, mormente quando se trata de existência de inventário no qual resta fundada toda a alegação dos recorrentes. 3. Ausente a comprovação dos fatos sobre os quais se fundam asa alegações do recorrente, a decisão agravada deve ser mantida. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1434014, 07105394620228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA. ADMISSÃO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. SALDO REMANESCENTE. MULTA DE DEZ POR CENTO. HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. DUPLICIDADE. IRREGULARIDADE. 1. Não constitui objeto da decisão agravada a pretensão relacionada à admissão do seguro garantia como forma de assegurar a execução, de modo que a apresentação da questão diretamente ao Tribunal por meio de agravo de instrumento, antes que o Juízo singular possa avaliá-la, representa violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando supressão de instância. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1394743, 07343090520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, não pode o recurso ser conhecido na parte em que se insurge em relação à expedição de ofício à SEFAZ/DF na busca de bens passíveis de penhora. Assim sendo, não conheço do recurso quanto ao ponto em comento. Quanto ao mais, conheço do Agravo de Instrumento, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Com efeito, o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a realização de nova pesquisa de ativos financeiros em nome do Agravado, via sistema SISBAJUD, inclusive com a utilização da ferramenta de reiteração de busca automática (teimosinha). Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência e ainda em razão das novas funcionalidades implementadas ao sistema SISBAJUD, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer indício concreto que possa sugerir a existência de movimentação financeira recente do Executado/Agravado, a partir de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade. Além disso, verifica-se dos autos que o próprio Agravante afirma ainda estar diligenciando extrajudicialmente na busca de bens penhoráveis em nome do devedor, o que retira a urgência da medida vindicada, diante da possibilidade de se lograr êxito nas pesquisas realizadas pelo credor. Ademais, o retorno da suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, parágrafo primeiro, do CPC, não enseja prejuízo irreparável à parte, uma vez que pode, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu no feito executivo, reestabelecer o curso do processo mediante a apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Assim sendo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Banco caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento da matéria. À vista do exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte em que conhecido, indefiro o pleito liminar, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 25 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator